Tribunal: TJBA
Processo: 8061825-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061825-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AILTON SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

AGRAVADO: B2W COMPANHIA DIGITAL

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. DETERMINAÇÃO DE CONCURSALIDADE DO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento contra decisão que converteu obrigação de fazer em perdas e danos e reconheceu a concursalidade do crédito exequendo. A parte agravante sustenta que o crédito foi constituído após o pedido de recuperação judicial da empresa agravada.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o crédito decorrente da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos deve ser considerado concursal, mesmo quando a sentença de conversão é posterior ao pedido de recuperação judicial.

III. Razões de decidir
Segundo o Tema Repetitivo 1.051 do STJ, a existência do crédito, para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, é determinada pela data do fato gerador, e não pela data da sentença ou do trânsito em julgado.
No caso, o fato gerador do crédito – publicidade enganosa – ocorreu em 15/10/2022, antes do pedido de recuperação judicial formulado em janeiro de 2023. A data da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (05/03/2025) não altera a natureza concursal do crédito.

IV. Dispositivo
Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8061825-17.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
AILTON SANTOS SANTANA
e, como Agravada,
AMERICANAS S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA